Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora.

3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das taxas e encargos condominiais, por meio de recibo ou outro comprovante, o que não se efetivou.

4. Recurso conhecido e desprovido.